Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-48.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Inocorrência de cerceamento do direito de defesa. Preclusão da faculdade de produção de prova documental. Preliminar afastada. Empréstimos pessoais. Contratos celebrados em nome do autor, por sua esposa, procuradora constituída por instrumento público. Apelado, pessoa capaz para os atos da vida civil, que reconhece ter conferido poderes

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Inocorrência de cerceamento do direito de defesa. Preclusão da faculdade de produção de prova documental. Preliminar afastada. Empréstimos pessoais. Contratos celebrados em nome do autor, por sua esposa, procuradora constituída por instrumento público. Apelado, pessoa capaz para os atos da vida civil, que reconhece ter conferido poderes à cônjuge para movimentar sua conta bancária, mas nega que a autorizou a celebrar empréstimos em seu nome. Contratações regulares, que se encontram dentro dos limites dos poderes conferidos pela procuração pública apresentada pelo réu, sendo desnecessária a ratificação dos atos, nos termos do art. 662 do Código Civil. Contratos válidos e eficazes. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000939-48.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado EPAMINONDAS BARRETO BRASIL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000939-48.2018.8.26.0481 -Voto no
2
VOTO No 30710
APELAÇÃO No 1000939-48.2018.8.26.0481 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: EPAMINONDAS BARRETO BRASIL (Assistência Judiciária)
INTERESSADO: CELIA CARVALHO BRASIL (Assistência Judiciária)
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO 2a VARA
JUIZ: DR. ADRIANO CAMARGO PATUSSI
AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL. Inocorrência de cerceamento do direito
de defesa. Preclusão da faculdade de produção de prova
documental. Preliminar afastada. Empréstimos pessoais. Contratos
celebrados em nome do autor, por sua esposa, procuradora
constituída por instrumento público. Apelado, pessoa capaz para
os atos da vida civil, que reconhece ter conferido poderes à
cônjuge para movimentar sua conta bancária, mas nega que a
autorizou a celebrar empréstimos em seu nome. Contratações
regulares, que se encontram dentro dos limites dos poderes
conferidos pela procuração pública apresentada pelo réu, sendo
desnecessária a ratificação dos atos, nos termos do art. 662 do
Código Civil. Contratos válidos e eficazes. RECURSO PROVIDO.

A r. sentença de fls. 253/260, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente “ação anulatória de instrumento procuratório e indenização por dano material e
moral” ajuizada por EPAMINONDAS BARRETO BRASIL contra BANCO DO
BRASIL S/A e CÉLIA CARVALHO BRASIL para “a) DECLARAR a nulidade dos
empréstimos pessoais no 783554566 e 786882769 firmados com o Banco do Brasil S/A; b)
CONDENAR as requeridas na restituição na forma simples todos os valores descontados
do requerente referente aos contratos nos 783554566 e 786882769 até a data da cessação
determinada na tutela de urgência, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso,
qual seja, a data dos contratos de empréstimos e juros moratórios a partir de igual data
(súmula 54 STJ); c) DECLARAR a nulidade do instrumento procuratório firmado entre
Epaminondas Barreto Brasil e Célia Carvalho Brasil. Em razão da não localização da
procuração pública apresentada junto à instituição financeira, expeça-se ofício
comunicando esta decisão a ANOREG Associação dos Notários e registradores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000939-48.2018.8.26.0481 -Voto no
3
Brasil
para conhecimento e comunicação aos cartórios competentes”. Diante da
sucumbência parcial, condenou as partes a arcarem com o pagamento de metade das custas
e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa. Embargos de declaração rejeitados às fls. 269/270.
Apela o réu (fls. 281/306) onde alega nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa, pois necessária a reabertura de prazo para cumprir a
determinação judicial de juntar a procuração que outorgou poderes para a esposa do autor a
realizar empréstimos em nome dele. No mérito, sustenta a regularidade dos empréstimos
contestados e que a procuração já foi acostada em momento anterior, não sendo observado
pelo magistrado sentenciante. Argumenta que as operações bancárias foram realizadas pela
esposa do autor e com autorização dele, mediante procuração já acostada aos autos.
Assevera que não praticou ato ilícito. Insurge-se contra a restituição de valores. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 322/326.
É o relatório.
A alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa
deve ser rejeitada.
O apelante foi instado a apresentar cópia de instrumento de procuração
apresentado para a celebração dos contratos de empréstimos pessoais contestados (fls.
242), e deixou de cumprir a determinação judicial, eis que apresentou cópia de procuração
do banco outorgada aos seus subscritores (fls. 246/252), documento não condizente com a
ordem judicial.
Assim, operou-se a preclusão da faculdade de requerer a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000939-48.2018.8.26.0481 -Voto no
4
prova documental, nos termos do art. 2231 do Código de Processo Civil, não havendo que
se falar em cerceamento do direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.
Quanto ao mérito, respeitado o entendimento exarado na r. sentença, que
não restou comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos pessoais
contestados nos 783554566 e 786882769, o recurso deve ser provido.
O autor narra na inicial, que está separado de fato e foi casado há mais de
vinte anos com a corré Célia Carvalho Brasil, e que no ano de 2011, outorgou a ela
procuração pública para o fim específico de representá-lo junto ao Banco do Brasil, para
movimentar sua conta corrente, mas nega que tenha autorizado a realizar empréstimos em
seu nome junto ao réu.
A corré foi citada por edital (fls. 193), sendo nomeada curadora especial,
a qual apresentou contestação por negativa geral (fls. 215/216).
Ao diverso do que constou na r. sentença, o réu acostou a procuração
acima mencionada às fls. 57/58, juntamente com a contestação, portanto, antes mesmo da
ordem judicial de fls. 242, de forma que deve ser considerada para o julgamento do
recurso.
Verifica-se que no documento, datado de 08/04/2011, lavrado perante o
Oficial do Cartório de Icoaraci - PA, que o demandante outorgou poderes por instrumento
público à corré, para receber os vencimentos de aposentadoria dele na agência 765-x, conta
corrente no 34394-3, bem como para movimentar a conta bancária em seu nome, passar
1 CPC, Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente
de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000939-48.2018.8.26.0481 -Voto no
5
recibos e dar quitações, receber e utilizar cartões magnéticos, fazer quaisquer operações
bancárias “... inclusive empréstimos, podendo apresentar documentos, ajustar os valores,
cláusulas e condições; assumir obrigações, fazer recadastramentos. Enfim, praticar,
requerer, promover e assinar todos os demais atos e documentos legais que se tornem
necessários e indispensáveis ao fiel e eficaz cumprimento deste mandato e substabelecer
com ou sem reserva dos poderes aqui outorgados” (fls. 57) (g.n.).
Observa-se que os contratos foram firmados com o banco em 19/10/2011
(contrato no 783554566 fls. 15/16) e em 18/12/2011 (contrato no 786882/769 fls.
18/12/2011), ou seja, seis e oito meses depois da outorga dos poderes à corré (casada com
o autor desde 15/03/2002 certidão de casamento de fls. 12), que até a data do ajuizamento
da ação em 16/03/2018, não haviam sido revogados.
Anota-se que o próprio autor afirmou ser pessoa capaz para todos os atos
da vida civil, realizando a procuração em razão de ser pessoa idosa (fls. 02 da inicial),
revelando-se perfeitamente apto a outorgar o mandato a sua cônjuge, inexistindo
comprovação da ocorrência de eventual vício de consentimento.
Desse modo, resta comprovada a regularidade das contratações, pois os
empréstimos que o autor afirma que não autorizou sua esposa a realizar, encontram-se
dentro dos limites dos poderes conferidos pela procuração pública apresentada nos autos,
sendo desnecessária a ratificação dos atos, nos termos do art. 662 Código Civil.
A respeito do tema, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação anulatória. Contrato de mútuo bancário consignado no
benefício previdenciário do autor. Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação improcedente. Contratação de empréstimo consignado em
nome do autor realizado por sua filha, que dispunha de procuração
outorgada por instrumento público, com amplos poderes. Revogação do
mandato posterior à contratação. Contrato de mútuo plenamente válido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000939-48.2018.8.26.0481 -Voto no
6
eficaz. Dispositivo: Negaram provimento à apelação.” (TJSP; Apelação
Cível 1000392-87.2017.8.26.0660, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli, DJ 06/12/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso da
autora. Insurgência. Impossibilidade. Alegação da autora de que não
houve autorização para seu filho realizar dois empréstimos consignados
em seu nome - Contratação de empréstimo consignado realizada em nome
da autora por seu filho, que dispunha de procuração outorgada por
instrumento público, com amplos poderes Contrato de mútuo plenamente
válido e eficaz. Ausência de ato ilícito. Banco que agiu no exercício regular
de direito Artigo 188, I do CC/02. Impossibilidade de reparação de danos
de qualquer ordem. Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP, Apelação no
1002214-80.2017.8.26.0638,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargador Achile Alesina, DJ 24/07/2019).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para declarar válidos os
contratos contestados e afastar a condenação dos réus na restituição de valores de forma
simples.
Em razão do resultado do julgamento, sucumbente na maior parte dos
pedidos, o autor deverá arcar com o pagamento das custas, despesas judiciais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre ao valor da causa, observado o benefício da assistência
judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000939-48.2018.8.26.0481 -Voto no
7
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator